Tribunal: STF
Processo: RHC 182247
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA SUA INCLUSÃO EM PAUTA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.